Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR POR POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE DENTRO DO PRESÍDIO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1 O Reeducando agrava da decisão que homologou a falta grave por praticada, tendo sido flagrado na posse de um instrumento rudimentar perfurocortente capaz de ofender a integridade física de outrem.

2 A ocorrência foi corroborada pelo testemunho do Agente Penitenciário responsável pela apreensão do instrumento, afastando a alegação de insuficiência probatória, uma vez que a compreensão da potencialidade lesiva prescinde de perícia técnica, podendo facilmente ser constatada a olho nu por qualquer pessoa leiga.

3 Agravo não provido.